Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. NATUREZA IGUALMENTE PREPONDERANTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, uma vez que ambas se referem à personalidade do agente, devendo serem compensadas integralmente. Precedentes do STJ.
2. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e apelante é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.